Tribunal: TJDFT
Processo: 0700971-38.2020.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por BANCO J. SAFRA S.A em face da sentença de ID 19616064. Após o julgamento do apelo e dos embargos de declaração, as partes noticiam acordo extrajudicial e requerem a extinção do feito com fundamento no art. 487, III, b, do CPC. Decido De acordo com o art. 87, VIII, do Regimento Interno: “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: VIII - homologar desistências e autocomposições das partes.” Destarte, não havendo restrições legais, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes BANCO J. SAFRA S.A e KLEBES EVANGELISTA BORGES, nos autos da presente ação, para que produza os efeitos legais, nos termos do art. 487, III, b, do Código de Processo Civil. Retirem-se eventuais restrições do veículo decorrentes desta demanda. Honorários nos termos do acordo. Custas processuais na forma da lei. Intimem-se. Preclusa, retornem os autos à Vara de Origem para as providências legais. Brasília, de abril de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora